Tribunal: TJPA
Processo: 0046342-87.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046342-87.2014.8.14.0301

APELANTE: DORALICE MADEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO OCULAR ALEGADAMENTE DECORRENTE DE TRATAMENTO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Doralice Madeira do Nascimento contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a extinção do feito sem resolução do mérito. A autora buscava responsabilizar o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém (IPAMB) por supostos danos oculares irreversíveis decorrentes da aplicação de colírio inadequado e da realização de procedimento cirúrgico. A decisão agravada concluiu pela inexistência de nexo causal entre o tratamento fornecido pela clínica gerida pelo IPAMB e o dano sofrido pela agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para reformar a decisão monocrática, reconhecendo a responsabilidade do IPAMB pelos danos oculares sofridos pela agravante, à luz da teoria da responsabilidade objetiva do Estado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a presença cumulativa de três requisitos: ação ou omissão do ente público, dano e nexo causal.
4. O laudo pericial conclui pela inexistência de nexo causal direto entre a aplicação do colírio, a intervenção cirúrgica realizada e o dano ocular verificado, afastando, assim, a responsabilidade do IPAMB.
5. A alegação de que o tratamento inadequado contribuiu para a evolução do quadro clínico da agravante não é suficiente para imputar responsabilidade ao IPAMB, pois a responsabilidade objetiva do Estado não se configura diante de meras hipóteses ou consequências indiretas.
6. A ausência de registros pré-operatórios, embora suscite dúvidas sobre a conduta médica, não comprova a relação direta entre a conduta do IPAMB e o dano sofrido pela agravante, sendo insuficiente para fundamentar o dever de indenizar.
7. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência, que exige a efetiva comprovação do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano alegado para a configuração da responsabilidade civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade objetiva do Estado exige a comprovação do nexo causal entre a conduta administrativa e o dano alegado, sendo insuficiente a mera possibilidade de contribuição indireta para o resultado lesivo.
2. A inexistência de nexo de causalidade direto entre o tratamento médico fornecido por instituição pública e o dano alegado afasta o dever de indenizar.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017; TJ-DF, Apelação Cível nº 0049945-42.2014.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 12/12/2018.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0046342-87.2014.8.14.0301
AGRAVANTE: DORALICE MADEIRA DO NASCIMENTO
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATÓRIO.

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID n. 21232983) interposto por DORALICE MADEIRA DO NASCIMENTO, em face da Decisão Monocrática de ID n. 20046618 que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Agravante, mantendo a decisão que extingue o feito sem resolução do mérito, afastando a responsabilidade do agravado por não ter sido comprovado nexo causal entre o tratamento fornecido por clínica gerida pelo IPAMB e o dano sofrido pela Agravante. Na Ação de Obrigação de Fazer de origem.

Em suma o Agravante reitera a fundamentação do apelo, aduz que a autora sofreu lesões em decorrência de um procedimento médico malsucedido, pois a aplicação de um colírio inadequado à enfermidade da agravante, em conjunto com a intervenção cirúrgica, causou os danos oculares irreversíveis, o que sem dúvida deve gerar o dever de indenizar.

Afirma que, em decisão monocrática, ancorada no laudo pericial de ID 14654596, reconheceu a existência de dano, inclusive ressaltando que houve negligência médica ao longo do tratamento da agravante, o que, aliado à aplicação do colírio, pode ter influenciado nos danos causados – na decisão, ainda com lastro no laudo pericial, foi salientado APENAS que A APLICAÇÃO ISOLADA DO COLÍRIO NÃO PODERIA CAUSAR A CEGUEIRA.

Elenca que ao longo do laudo pericial a médica-perita deixou claro que houve negligência médica quanto às anotações pré-operatórias (resposta ao sexto quesito do laudo). Também não foram observados todos os protocolos médicos para a realização do tratamento, tendo sido apontado, inclusive, que não houve assinatura do termo de consentimento.

Menciona que, em se tratando de atividade desempenhada por órgão prestador de serviço público, a responsabilidade civil em relação a terceiros se dará independentemente de dolo ou culpa, o que caracteriza a denominada responsabilidade civil objetiva (art. 37, § 6º, da CF); portanto, não restando caracterizada a culpa da vítima para a ocorrência do evento deletério, o agravado deve arcar com os danos causados em razão daquele episódio.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 22584332), na ocasião a parte Agravada argumenta que como o tratamento não se deu em unidade de saúde pública do Município, não há o que se falar de legitimidade passiva do ente para figurar na ação. Ademais, fundamenta pela inexistência de nexo causal entre o uso do colírio ou a cirurgia e a cirurgia e a complicação apresentada pela autora, tendo sido apenas ventilada a possibilidade de que ambos podem ter contribuído para o quadro apresentado pela agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.
À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Agravante, mantendo a decisão que extingue o feito sem resolução do mérito, afastando a responsabilidade do agravado por não ter sido comprovado nexo causal entre o tratamento fornecido por clínica gerida pelo IPAMB e o dano sofrido pela Agravante. Na Ação de Obrigação de Fazer de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO OCULAR ALEGADAMENTE DECORRENTE DE TRATAMENTO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGADO PROVIMENTO.
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 20046618):
“(...) Decido.

I – Juízo de Admissibilidade
O recurso preenche todos os requisitos para sua admissibilidade, principalmente porque seu manejo apresenta-se tempestivo e de acordo com hipótese prevista na lei processual civil.
II – Mérito
A controvérsia objeto do presente recurso delimita-se à apreciação da possibilidade de imputação de responsabilidade civil do INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, com consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como ao dever de custear integralmente as despesas decorrentes da continuação do tratamento oftalmológico da apelante.
Inicialmente é necessário esclarecer que a responsabilidade civil do Estado, delineada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, constitui um pilar fundamental no regime jurídico-administrativo brasileiro, estabelecendo o princípio da responsabilidade objetiva do Estado por danos causados a terceiros. Essa normativa implica que a Administração Pública, diretamente ou por meio de seus agentes, é obrigada a reparar danos causados a terceiros no exercício de suas funções, sem que seja necessária a demonstração de culpa.
O citado dispositivo constitucional preconiza que: “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Desta feita, a responsabilidade estabelecida é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, onde a Administração Pública deve garantir a segurança e eficiência de suas atividades, responsabilizando-se pelos riscos inerentes à prestação do serviço público.
Detalhadamente, essa responsabilização ocorre de maneira independente da existência de culpa. No entanto, para que se configure essa responsabilidade, são necessários alguns requisitos essenciais: ação ou omissão, dano e nexo causal entre o comportamento da administração e o dano experimentado pela vítima. Não há necessidade de se averiguar a culpa do agente público; contudo, a ausência de qualquer desses requisitos pode excluir a responsabilidade do Estado.
O nexo causal, especialmente, é elemento vital na configuração da responsabilidade, pois deve-se demonstrar que o dano sofrido decorre diretamente da ação ou omissão do Estado ou de seus delegados. Em circunstâncias em que o nexo causal é interrompido por uma causa estranha (força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro), o Estado pode ser exonerado de sua responsabilidade.
Quando comprovada a responsabilidade do Estado, o mesmo deve indenizar o terceiro prejudicado. Após realizar a compensação ao lesado, o Estado tem o direito de regresso contra o agente causador do dano, mas somente nos casos em que haja a comprovação de dolo ou culpa deste, buscando, assim, uma recuperação das despesas decorrentes da reparação.
A jurisprudência dos tribunais superiores tem reiteradamente aplicado este entendimento, consolidando a aplicação do art. 37, § 6º da Constituição Federal como uma garantia fundamental dos cidadãos contra a arbitrariedade e falhas do poder público, assegurando, simultaneamente, que o ônus econômico final recaia sobre o agente causador do dano, quando de sua conduta dolosa ou culposa.
Portanto, a responsabilidade civil do Estado no ordenamento jurídico brasileiro apresenta-se como uma manifestação do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, equilibrado, contudo, pela necessidade de proteção aos direitos individuais dos cidadãos, sempre com vistas à justiça e equidade nas relações entre o Estado e a sociedade.
Pois bem.
No caso vertente, foram juntados aos autos documentos comprobatórios que evidenciam ser a autora, Sra. Doralice Madeira do Nascimento, beneficiária do Programa de Benefícios Assistenciais de Saúde (PBASS), bem como a realização de exames de capsulectomia e facetectomia, acompanhados do implante de lente intraocular, além de ter sido diagnosticado dano ocular conforme laudo pericial correspondente.
No tocante ao nexo causal, o aludido laudo pericial concluiu pela ausência de nexo de causalidade direto entre a aplicação do colírio ou a intervenção cirúrgica realizada e o dano ocular verificado, indicando que ambas as circunstâncias podem ter contribuído, ainda que de maneira indireta, para a evolução do quadro que culminou na perda visual da requerente – Id. 14654596.
Ademais, foi observado no laudo pericial que há escassez de registros pré-operatórios, em contraste com um número maior de apontamentos realizados no período pós-operatório, suscitando a hipótese de que a inexistência ou a falta de elaboração desses registros prévios possam caracterizar um comportamento negligente por parte dos responsáveis pelo tratamento. Este aspecto do laudo pericial levanta questionamentos significativos sobre a conduta médica e a observância dos padrões de cuidado exigidos para intervenções dessa natureza.
Consta no laudo pericial em análise que o colírio utilizado, isoladamente, não possui capacidade para provocar cegueira. No entanto, destaca-se uma condição excepcional em que, a depender do estágio de evolução da catarata e da configuração do ângulo iridocorneano (responsável pela drenagem do humor aquoso), o uso deste medicamento pode influenciar o desenvolvimento de uma crise aguda de glaucoma. Na ausência de intervenção médica imediata e adequada, tal condição é susceptível de resultar em perda irreversível da capacidade visual.
Portanto, infere-se que, embora o colírio por si só não seja determinante para o surgimento de cegueira, as circunstâncias clínicas particulares do paciente, associadas à administração do medicamento, podem criar um contexto de risco elevado para ocorrências oftalmológicas graves, exigindo, assim, vigilância e cuidados médicos imediatos para prevenir danos irreparáveis à visão.
Neste contexto, após cuidadosa análise dos autos e do conjunto probatório anexado à peça inicial, constato a ocorrência do dano. No entanto, verifica-se a ausência de nexo causal entre o prejuízo verificado e a conduta atribuída ao Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém (IPAMB). Consequentemente, conclui-se pela inexistência de nexo de causalidade no presente caso, uma vez que o laudo pericial não corroborou a alegação de que a lesão ocular tenha decorrido diretamente de qualquer ato de negligência por parte do requerido. As evidências se limitam a suposições e hipóteses que apontam para consequências meramente indiretas dos procedimentos realizados, o que, por sua vez, exclui a responsabilidade civil do ente e, assim, afasta o dever de compensação por danos.
Portanto, resta evidenciado nos autos que não se estabelece qualquer ligação entre o evento danoso, o dano verificado e o nexo causal. Dessa forma, não se configura, consequentemente, o dever de reparação civil por parte do demandado.
Nesse sentido destaco a jurisprudência pátria:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE E POSTERIOR ÓBITO. ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO NA REDE DISTRITAL DE SAÚDE. PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS ALEGADOS DANOS E A CONDUTA COMISSIVA DO RÉU. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1. Nas ações de indenização por ato ilícito, não basta a prova de fatos isolados, sendo necessária a efetiva demonstração do nexo de causalidade entre a conduta - omissiva ou comissiva - do causador do dano e o prejuízo dele decorrente, devidamente comprovado. 2. Não demonstrada a suposta falha na prestação do serviço médico oferecido pelo Distrito Federal e não evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta que lhe foi imputada e o prejuízo alegado, não merece amparo a pretensão de as autoras serem indenizadas pelos danos materiais e morais experimentados em decorrência do agravamento do quadro de saúde e posterior óbito do seu cônjuge/genitor. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (TJ-DF 00499454220148070018 DF 0049945-42.2014.8.07.0018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 12/12/2018, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/12/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Diante do exposto, considero inexistente a relação de causalidade, ou seja, o vínculo de causa e efeito entre o dano verificado e a conduta imputada, visto que não foi confirmado pelo laudo pericial que a lesão ocular tenha decorrido diretamente da suposta negligência do requerido. As evidências apresentadas restringem-se a suposições e a hipóteses que aludem a consequências meramente indiretas dos procedimentos examinatórios realizados. Tal contexto exclui a configuração de responsabilidade civil e, por consequência, elimina o dever de indenizar.
Portanto, não se encontra devidamente comprovado o nexo causal entre a lesão alegada e a omissão imputada ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Belém (IPAMB).
Diante da ausência de comprovação de que a aplicação do colírio midriático ou os procedimentos cirúrgicos realizados na apelante tenham ocasionado sua perda de visão no olho direito e prejudicado seu olho esquerdo.
Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalina a ausência de nexo causal entre o tratamento fornecido a agravante e o dano sofrido, posto que a inexistência de nexo de causalidade entre o dano ocular alegado e a conduta do requerido, pois o laudo pericial não confirmou que a lesão decorreu diretamente da suposta negligência. As provas apresentadas são meramente supositivas e indicam apenas consequências indiretas dos procedimentos realizados. Diante disso, conclui-se pela ausência de responsabilidade civil, afastando, consequentemente, a obrigação de indenizar, conforme argumentos supramencionados.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 20046618, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 07/04/2025